Tribunal: TJBA
Processo: 8001314-88.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001314-88.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AURORA PINHEIRO

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
ORDINÁRIA
.
DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE FRALDA GERIÁTRICA PELO
ESTADO
. IDOSA. DIREITO À SAÚDE. PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COMPETÊNCIA DA JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE JUIZADO NA COMARCA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença
proferida

em
ação
ordinária
,
que julgou procedente o pedido,
confirmando o teor da liminar concedida,
para impor
à Fazenda
,
o dever de
fornecer à parte autora,
idosa de
102
anos de idade,

estando acamada
,
os insumos prescritos
(
fraldas geriátricas descartáveis,
tamanho M, na quantidade de
06
unidades/dia
)
, na forma descrita no relatório médico acostado aos autos,
inicialmente
p
el
o prazo
de um ano
, sob pena de pagamento de multa.

I
I. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar
a competência para processar e julgar a ação, cujo valor da causa não ultrapassa 60 salários-mínimos,
e a possibilidade de se afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de que o valor da causa, por si só, não é apto a definir a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Isso porque, nas demandas envolvendo direito à saúde, o valor atribuído à causa normalmente possui finalidade meramente fiscal, não refletindo a real complexidade e abrangência do litígio

4. Na ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na comarca, a competência para julgamento de demandas envolvendo direito à saúde é do juízo comum, não havendo falar em incompetência absoluta.

5. No que se refere à condenação dos entes públicos litigantes ao pagamento de honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil é bastante claro ao instituir que o valor dos honorários deve levar em consideração o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do Art. 85, § 2º, IV do CPC

IV. Dispositivo

NÃO
P
ROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001314-88.2024.8.05.0032
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada AURORA PINHEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
NEGA
R PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA